Tribunal: TJPA
Processo: 0043462-35.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043462-77.2008.8.14.0301
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: FARID CHAAR ABDUL KHALEK

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

L
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0043462-77.2008.8.14.0301

APELANTE
:
BANPARÁ

ADVOGADO: ALYSSON LOPES DA COSTA

ADVOGADO: MYRZA TANDAYA NYLANDER BRITO

ADVOGADO: PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO

APELADO: FARID CHAAR ABDUL KHALEK

ADVOGADA:

MARIA AMELIA FERREIRA LOPES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO ACOLHIDA. APLICA-SE A PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA AO CASO. PRECEDENTE STJ.

ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE FORNECER OS EXTRATOS DA CONTA EM VIRTUDE DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVE MANTER OS CADASTROS E REGISTROS SOMENTE DURANTE O PERÍODO DE 5 (CINCO) ANOS, POR FORÇA DA LEI N° 4.565/64 E DA CIRCULAR N° 2852, DE 03/12/1998 DO BACEN. POSICIONAMENTO CONTRÁRIO DO STJ, FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RESP N. 1133872/PB). ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Busca o banco recorrente que seja anulada a sentença, sob o argumento de que houve falta de fundamentação no
decisum
, afirmando que o juízo singular deixou de se ater a respeito do ponto sobre a prescrição. Ressalta que o prazo prescricional a ser aplicado ao caso é o de 05 anos, por força do art. 178, §10, III do Código Civil16. Também aduz que precisa manter os cadastros e registros durante o período de 5 (cinco) anos, por força da Lei n° 4.565/64 e por força da Circular n° 2852, de 03/12/1998 do BACEN, não havendo, por isso qualquer obrigatoriedade no sentido de fornecer os documentos almejados pelo recorrido.

II – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - Não resta verificada a falta de fundamentação da sentença, que apesar de sucinta sobre o tópico da prescrição, restou demonstrado o entendimento do julgador, que se posicionou pela aplicação da prescrição vintenária ao caso. NÃO ACOLHIDA

III – ALEGAÇÃO DE QUE SE APLICA AO CASO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - Restou firmado o entendimento em sede de recurso repetitivo (STJ) que nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança o prazo prescricional é de 20 anos. Portanto, considerando que na inicial consta a informação que o autor pretende obter a recomposição da remuneração de sua caderneta de poupança referente aos meses de junho de 1987, janeiro de 1989, março de 1990 e fevereiro de 1991 e que a demanda foi proposta em 16.12.2008; nota-se que houve a prescrição referente a recomposição da remuneração da caderneta de poupança do autor-apelado, referente apenas ao mês de junho de 1987, o que já havia sido verificado pelo juízo singular. NÃO ACOLHIDA.

IV – ALEGAÇÃO DE QUE É LEGAL A RECUSA PARA FORNECER OS EXTRATOS BANCÁRIOS - Alega ainda o banco que não estaria obrigado a fornecer os documentos em virtude de que não teria que guardá-los por mais de cinco anos. No entanto, restou firmado o entendimento no Repetitivo (Resp n.

1133872/PB) que “
A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva
”. NÃO ACOLHIDA.

V – Recurso conhecido e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

L
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0043462-77.2008.8.14.0301

APELANTE
:
BANPARÁ

ADVOGADO: ALYSSON LOPES DA COSTA

ADVOGADO: MYRZA TANDAYA NYLANDER BRITO

ADVOGADO: PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO

APELADO: FARID CHAAR ABDUL KHALEK

ADVOGADA:

MARIA AMELIA FERREIRA LOPES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANPARÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Cível e Empresarial de Belém /PA, nos autos de
Ação Cautelar Antecipada de Prova
movida por
FARID CHAAR ABDUL KHALEK.

O autor,
FARID CHAAR ABDUL KHALEK
, afirmou ser possuidor de caderneta de poupança junto a instituição financeira demandada desde 28 de janeiro de 1987
,
requereu junto ao banco o fornecimento de extratos da mencionada conta, necessários para interposição de ação posterior, visando a recuperação de valores pretensamente irregulares expurgados dos índices inflacionários.

Contestação apresentada pela
demandada

(ID. 1475727), na qual argumenta que não exibiu os documentos requisitados em virtude de que inexistiria obrigação legal para que a instituição financeira guardasse documentos relacionados a operações bancárias ocorridas há mais de 5 (cinco) anos.

Em despacho (ID. 1475730 - Pág. 4), o juízo de piso determinou o encaminhamento dos autos, que corriam na 2ª Vara de Fazenda Pública, para uma das varas cíveis de Belém.

Sentença prolatada (ID. 1475732) na qual o
Juiz a Quo
JULGOU PROCEDENTE os pedidos da inicial, condenando a instituição financeira a apresentar os extratos bancários dos meses de janeiro de 1989 e março e fevereiro de 1991 da conta poupança do autor, no prazo de 5 (cinco) dias. E ainda, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Embargos de declaração apresentados pela requerida (ID. 1475733), nos quais alegou-se a prescrição da pretensão da ação, conforme regra especial prevista no art. 206 do CC/2002. Destes, o juízo de piso julgou-os improcedentes, considerando que se tratava no caso em tela de direito de cunho pessoal do autor, prescrevendo-os na pretensão, assim, em 20 (vinte) anos (ID. 1475735 - Pág. 2).

BANPARÁ
, inconformado, argumenta em peça recursal: 1) que o juízo de piso deixou de enfrentar os argumentos trazidos a respeito da prescrição, fazendo-se anulável a sentença; 2) que o prazo prescricional aplicável ao caso é especial, previsto no art. 206, § 3ª, III, do CC/2002, visto tratar-se de pretensão de haver juros perdidos; 3) que, conforme ao alegado em contestação, que a instituição financeira não possui obrigação legal de guardar e exibir documentos mais antigos do que 5 (anos), conforme determinação do BACEN por meio de Circular n° 2852 e da Lei
n° 4.565/64.
Por esses principais argumentos, requer o banco apelante a anulação ou reforma total da sentença guerreada.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID. 1475739), pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0043462-77.2008.8.14.0301

APELANTE
:
BANPARÁ

ADVOGADO: ALYSSON LOPES DA COSTA

ADVOGADO: MYRZA TANDAYA NYLANDER BRITO

ADVOGADO: PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO

APELADO: FARID CHAAR ABDUL KHALEK

ADVOGADA:

MARIA AMELIA FERREIRA LOPES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Estado Do Pará - BANPARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Cível e Empresarial de Belém /PA, nos autos de Ação Cautelar Antecipada de Prova movida por FARID CHAAR ABDUL KHALEK.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente que seja anulada a sentença, sob o argumento de que houve falta de fundamentação no
decisum
, afirmando que o juízo singular deixou de se ater a respeito do ponto sobre a prescrição. Ressalta que o prazo prescricional a ser aplicado ao caso é o de 05 anos, por força do art. 178, §10, III do Código Civil16. Também aduz que precisa manter os cadastros e registros durante o período de 5 (cinco) anos, por força da Lei n° 4.565/64 e por força da Circular n° 2852, de 03/12/1998 do BACEN, não havendo, por isso qualquer obrigatoriedade no sentido de fornecer os documentos almejados pelo recorrido.

Primeiramente, há de se constatar que apesar de ter sido sucinto nos seus argumentos sobre o ponto da prescrição, o juízo singular deixou claro seu entendimento de que o prazo a ser aplicado era o vintenário. Não havendo qualquer margem de dúvida quanto a isso, de modo que se mostra incabível a anulação da sentença por falta de fundamentação, conforme aduziu o recorrente.

Argumenta ainda o recorrente que o prazo prescricional a ser aplicado seria o quinquenal. Sobre a questão da prescrição no caso em apreço, temos um julgado no STJ , que seguiu a forma de Recurso Repetitivo, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios,
o prazo prescricional é de vinte anos
, não transcorrido, na espécie;

II -
A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva;

III - A questão relativa ao art. 6º da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ;

IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos;

V - Recurso especial improvido, no caso concreto.

(REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012)

Analisando o caso em questão, verifica-se que a ação cautelar foi ajuizada em 16.12.2008, e em consonância com o julgado mencionado do STJ, deve-se aplicar o prazo prescricional de 20 anos, não havendo prescrição sobre toda a sua pretensão, uma vez que o autor tinha como objetivo ingressar com demanda principal pertinente a cobrança de recomposição da remuneração de sua caderneta de poupança referente aos meses de junho de 1987, janeiro de 1989, março de 1990 e fevereiro de 1991. De modo que apenas a pretensão referente a recomposição de junho de 1987 resta prescrita, considerando que o banco réu foi devidamente citado em maio de 2009 (id n. 1475726 - Pág. 4), restando, portanto, interrompida a prescrição desde a data da propositura da ação nos termos do art. 219, § 1º, do CPC-73, vigente à época.

Portanto, resta patente a prescrição referente a recomposição da remuneração da caderneta de poupança do apelado, referente apenas ao mês de junho de 1987, o que já havia sido verificado pelo juízo de piso.

Sobre a alegação do recorrente de que não estaria
obrigado a fornecer os documentos (extratos bancários), em virtude de que não teria que guardá-los por mais de cinco anos, verifica-se que o julgado repetitivo se posiciona de forma contrária, considerando que “
A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva
” – Resp. n. 1133872/PB.

Portanto, não se mostra plausível a alegação do recorrente sobre a suposta possibilidade de recusa legal para a exibição dos extratos bancários requeridos pelo recorrido.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
a fim de manter a sentença guerreada.

E como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2020